Tribunal: TJMT
Processo: 1001945-90.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001945-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), HOMEOPATIA RIBEIRO EIRELI - ME - CNPJ: 03.231.701/0001-20 (AGRAVADO), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BRÁULIO TEODORO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA GERALDA SILVA RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO SILVA RIBEIRO - CPF: 550.361.397-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO VÁLIDA DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em ocorrência da prescrição na hipótese em que se verifica a citação válida dos demais devedores solidários, marco de interrupção da prescrição, consoante dispõe o artigo 204, §1º, do Código Civil.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
que move em desfavor de HOMEOPATIA RIBEIRO EIRELI – ME E OUTROS, que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos agravados e reconheceu a prescrição da ação, apenas e tão somente em relação ao ESPÓLIO DE MARIA GERALDA SILVA RIBEIRO, por ausência de citação válida e julgou extinto o processo. Manteve, no entanto, a execução em relação aos demais executados, porquanto devidamente citados.

O agravante, em suas razões recursais, informa que é credor da Execução de Título Extrajudicial fundada em Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 40/00047-8 onde busca o recebimento do valor de R$ 110.912,15 (cento e dez mil novecentos e doze reais e quinze centavos).

Alega que os agravados foram citados e interpuseram Exceção de Pré-Executividade, o que afasta a prescrição por falta de citação ao ESPÓLIO DE MARIA GERALDA SILVA RIBEIRO, porquanto invoca a incidência do art. 204, §3º, do CC/2002.

Pugna pela concessão de liminar, para que seja suspensa a decisão e, no mérito, seja afastada prescrição decretada em relação ao ESPÓLIO DE MARIA GERALDA SILVA RIBEIRO.

A liminar foi indeferida (ID 76026968).

Ausente contrarrazões (ID 79934994).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se em se verificar a ocorrência ou não do instituto da prescrição do título em relação ao ESPÓLIO DE MARIA GERALDA SILVA RIBEIRO.

Pois bem.

Verifica-se que o agravante BANCO DO BRASIL S/A promoveu ação de execução de título extrajudicial em desfavor de HOMEOPATIA RIBEIRO EIRELI – ME E OUTROS, sustentando ser credor da quantia de R$ 110.912,15 (cento e dez mil novecentos e doze reais e quinze centavos), proveniente do Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 40/00047-8 (fls. 16/25 dos autos principais).

Em suas razões recursais, defende o agravante a ausência de prescrição na hipótese dos autos, por entender que as citações dos executados MARCO AURÉLIO SILVA RIBEIRO e HOMEOPATIA RIBEIRO EIRELI – ME. interromperam o prazo prescricional da ação e se aproveita para os demais devedores solidários, conforme disposto no artigo 204, §1º, do Código Civil.

Aduz, ainda, que não houve sua desídia no trâmite processual, tendo em vista que tomou as medidas processuais cabíveis para dar o andamento ao feito, não ocorrendo a prescrição intercorrente.

Vejamos.

Para dirimir a questão controvertida, eis o teor das regras de prescrição elencadas no art. 204 do Código Civil:

"Art. 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção operada contra o co-devedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados.

§ 1° - A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.

§ 2° - A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou devedores, senão quando se trate de obrigações e direitos indivisíveis.

§ 3° - A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador".
(destaquei)

O dispositivo consagra a regra segundo a qual a interrupção só aproveita ou prejudica, respectivamente, a quem a promove ou aquele contra quem se dirige (
persona ad personam non fit interruptio
).

Todavia, a norma é excepcionada em relação aos sujeitos das obrigações solidárias, sejam eles ativos ou passivos, de modo que, promovida a interrupção da prescrição por um dos credores solidários, ou
por um dos devedores solidários, os efeitos se estendem aos demais
.

Nesse contexto, sendo o coexecutado ESPÓLIO DE MARIA GERALDA SILVA RIBEIRO devedor solidário do Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 40/00047-8, na medida em que MARIA GERALDA SILVA RIBEIRO como fiadora firmou o pacto, resta claro que a interrupção da prescrição em relação aos demais coexecutados, por meio de sua citação válida, também produz efeitos contra si.

Em consulta ao andamento processual dos autos principais (www.tjmt.jus.br), em especial a decisão agravada, verifica-se que a decisão que determinou a citação ocorreu em 14/05/2009 e os coexecutados MARCO AURÉLIO SILVA RIBEIRO e HOMEOPATIA RIBEIRO EIRELI – ME, foram citados em 01/07/2009 (ID 75503957 - Pág. 7). Logo, verificado que os devedores são solidários e, ainda, sendo a execução ajuizada em face de todos os devedores, a citação de um interrompe o prazo prescricional em relação aos demais coobrigados, por expressa previsão legal (art. 204, §1º, do Código Civil).

Nesse sentido:

“(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CITAÇÃO DO DEVEDOR SOLIDÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA
.
I. Por força do V° do artigo 204, do Código Civil c/c artigo 802, do Código de Processo Civil, a citação de um dos coobrigados interrompe a prescrição em relação a todos os devedores solidários. II. A prescrição intercorrente, por sua vez, exige além do decurso temporal, a comprovação de inércia da parte exequente, o que não se verifica no caso presente. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(STJ AREsp 1612338, MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, Data da Publicação 19/02/2020) (destaquei)

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – APELO: EMBARGANTE/AUTORA –
DEMORA DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO – CITAÇÃO DEVEDORA COOBRIGADA – INTERRUPÇÃO – CITAÇÃO VALIDA

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. APELO: BANCO REQUERIDO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA (Nº 40/00055-9, CELEBRADA EM 20/10/2004) - PRESCRIÇÃO ARGUIDA – RECONHECIMENTO EM GRAU RECURSAL – PREJUDICADO O EXAME DOS DEMAIS PONTOS DE AMBOS OS RECURSOS.
A citação de devedores coobrigados realizada validamente determina a interrupção da prescrição que se estende ao devedor principal, a teor do artigo 204, § 1º do Código Civil.

A pretensão à revisão de cláusulas contratuais especificamente e não à restituições de valores, surge com a celebração do contrato e extingue-se em dez anos, com fulcro art. 205 do CC/02. O pedido de revisão formulado nos embargos a execução ajuizado em 29/07/2016, depois de transcorridos mais de dez anos desde a celebração da CPR em 20/10/2004, deve-se reconhecer a prescrição da pretensão à revisão dos encargos contratuais.”
(TJMT Apelação Cível 0002323-80.2016.8.11.0051, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CITAÇÃO VÁLIDA DE DEVEDOR SOLIDÁRIO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS AOS DEMAIS COOBRIGADOS – CABIMENTO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a citação válida de um dos devedores solidários na fluência do prazo prescricional, interrompe-se a prescrição com a extensão de tal eficácia aos demais coobrigados.”
(N.U 1007139-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 28/07/2020) (destaquei)

Com efeito, uma vez caracterizada a responsabilidade solidária, a citação ocorrida em momento anterior interrompe a prescrição em relação aos fiadores/avalistas, devendo, portanto, ser afastado o reconhecimento da prescrição.

Com tais considerações,
dou provimento
ao recurso, para reformando a decisão agravada a fim de afastar a ocorrência da prescrição do título em relação ao ESPÓLIO DE MARIA GERALDA SILVA RIBEIRO, mantendo-o no polo passivo da demanda executiva.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021